Tribunal: TJES
Processo: 5029170-22.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029170-22.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: HANNAH SILVA CHEQUER
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029170-22.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TAM LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDO
: HANNAH SILVA CHEQUER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Hannah Silva Chequer em desfavor de Tam Linhas Aereas S/A, na qual alega, em síntese, ter adquirido passagens aéreas junto à Ré para uma viagem programada para o dia 08/10/2023, no trecho Florianópolis–Vitória, com conexão em São Paulo. Relata que o voo contratado foi cancelado, resultando na reacomodação para um voo apenas na madrugada do dia seguinte, o que teria causado transtornos e frustrações. Diante disso, pleiteia a condenação da Ré ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Inconformado, o requerido interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, seja minorado o valor da indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea deve responder pelos danos morais decorrentes do cancelamento do voo; e (ii) estabelecer se o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de origem deve ser reduzido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, o recurso comporta parcial provimento no que diz respeito ao
quantum
fixado na origem.

5. Pois bem. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Frente a essa premissa, a instrução processual demonstrou incontroverso o cancelamento do voo e a necessidade de readequar a passageira para outro voo na madrugada do dia seguinte, tem-se, portanto, evidenciada a falha na prestação de serviço pela ré, respondendo objetivamente pelos danos causados.

6. Ademais, no que pese as alegações de que o cancelamento da viagem se deu por necessidade de reajuste da malha aérea, tal situação decorre da própria atividade desenvolvida pela companhia aérea e, nesse sentido, não se traduz em excludente de culpa, até mesmo porque deve minimizar os impactos de tais situações perante os consumidores, nos moldes preconizados pelas regras da ANAC. É imperioso anotar que o cancelamento injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, porquanto observada a obrigação prescrita no art. 737 do CC/02, no que tange aos horários e itinerários previamente estabelecidos para o serviço.

7. Por seu turno, em relação ao dano moral nos casos de atraso, alteração e cancelamento de voos, o STJ traçou parâmetros, in verbis (destaques nossos):
“[...] 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. [...]” (REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019).

8. No caso dos autos, ficou demonstrado que a companhia ré não prestou a devida assistência à passageira, deixando-a por um longo lapso de tempo no aeroporto à espera de atendimento. Além disso, o
voucher
oferecido para alimentação revela-se insuficiente para a ocasião e a acomodação só foi disponibilizada várias horas após o cancelamento do voo. Assim, convenço-me que o dano moral se encontra devidamente caracterizado. No entanto, no que se refere ao
quantum
arbitrado a título de danos morais pelo juízo de origem (R$ 10.000,00), vê-se que está além dos precedentes fixados por esta turma em situações análogas. Sendo assim, com amparo nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim como ao grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, e da assistência precária fornecida pela ré, minoro o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para tão somente reduzir o dano moral para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se as demais disposições da sentença, inclusive os consectários legais da condenação.

10. Sem custas e honorários, ante ao provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)